Tribunal: TJES
Processo: 5000087-04.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-04.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHIRLEY MARIA DA CUNHA MELLO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000087-04.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY MARIA DA CUNHA MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) APELANTE: BARBARA LUIZA PINTO DE SOUZA - ES26914-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

SHIRLEY MARIA DA CUNHA MELLO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, R
egistros
P
úblicos
, M
eio
A
mbiente
e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada contra suposto ato coator e abusivo atribuído à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
denegou a segurança pleiteada
.

A apelante sustenta, no arrazoado juntado ao evento 1244462, fl. 03, que a sua reclassificação
“é uma ofensa ao princípio da Vinculação ao Ato Convocatório”
, pois
“a documentação fora apresentada, em que pese a formatação irregular, por erro do site”.

Afirma que
“
a base das informações do CNIS são os vínculos trabalhistas, com as devidas contribuições, o que ocorreu, com o registro do primeiro vínculo na carteira de trabalho, documento também solicitado no Edital”
, sendo que
“era possível indicar que o documento”
lhe pertencia.

Aduz que
“apresentou toda a documentação solicitada no edital, devendo voltar a sua classificação 65ª, para a escolha de vaga, devendo a r. sentença do juízo a quo ser reformada”
.

Intimado, o apelado ofertou resposta no evento 1244468, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

SHIRLEY MARIA DA CUNHA MELLO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, R
egistros
P
úblicos
, M
eio
A
mbiente
e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada contra suposto ato coator e abusivo atribuído à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
denegou a segurança pleiteada
.

A apelante sustenta, no arrazoado juntado ao evento 1244462, fl. 03, que a sua reclassificação
“é uma ofensa ao princípio da Vinculação ao Ato Convocatório”
, pois
“a documentação fora apresentada, em que pese a formatação irregular, por erro do site”.

Afirma que
“
a base das informações do CNIS são os vínculos trabalhistas, com as devidas contribuições, o que ocorreu, com o registro do primeiro vínculo na carteira de trabalho, documento também solicitado no Edital”
, sendo que
“era possível indicar que o documento”
lhe pertencia.

Aduz que
“apresentou toda a documentação solicitada no edital, devendo voltar a sua classificação 65ª, para a escolha de vaga, devendo a r. sentença do juízo a quo ser reformada”
.

Em que pese a irresignação da apelante não merece nenhum retoque a r. sentença objurgada, que denegou a segurança pleiteada.

Conforme me manifestei no agravo de instrumento tombado sob o nº 5001188-12.2021.8.08.0000, a impetrante, ora apelante, descumpriu as regras expressas previstas no Edital de Processo Seletivo Simplificado Magistério Regular nº 02/2020, que regulamentou o certame para preenchimento de vagas temporárias de profissionais necessários à oferta de serviços públicos de Educação Básica, na Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2021, até a conclusão de concurso público, notadamente a entrega escorreita de toda a documentação exigida, senão vejamos:

8. DA CHAMADA PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, TÍTULOS E DOCUMENTOS

(...)

8.5 – A apresentação dos documentos comprobatórios das informações prestadas pelos candidatos dar-se-á após a divulgação da lista de classificação, ocasião em que, de acordo com cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, deverão ser apresentados, as cópias simples, juntamente com os originais, das seguintes documentações:

(...)

h) Extrato CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) emitido pelo site do INSS:
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-vinculos-e-contribuicoes-aprevidencia/

(...).

Como se afere desta regra editalícia, a impetrante/apelante deveria ter entregue o extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) emitido pelo próprio site do INSS, cujo link para confecção se encontra no corpo do próprio edital. Contudo, a própria impetrante/apelante reconhece ter descumprido as referidas exigências, porquanto aduz ter havido inconsistências no sistema.

As justificativas apresentadas pela impetrante/apelante não são suficientes para afastar a regra editalícia, vez que o edital é datado de
24 de novembro de 2020
e a entrega dos documentos foi agendada para
05 de janeiro de 2021
, ou seja, a candidata teve mais de um mês para reunir toda a documentação exigida, tempo mais do que suficiente para emitir corretamente o extrato CNIS.

Ademais, autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

Esta também é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DOCUMENTO ENTREGUE FORA DO PRAZO. DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS NO SITE DA BANCA EXAMINADORA E DO CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O edital é a Lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração Pública, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade e da impessoalidade, devendo tanto a Administração quanto os candidatos observarem suas disposições. (TJES, Classe: Apelação, 021150061261, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019) 2. O Edital dispôs nos itens 4.1 a 4.3.1 que era de inteira responsabilidade do candidato o envio correto, e em tempo hábil, dos documentos solicitados e no item 16.1.1 estava previsto que o candidato deveria acompanhar frenquentemente todas as publicações de comunicados e editais referentes ao certame no site da banca examinadora. 3. Existindo a previsão de convocação por edital, divulgado por meio da rede mundial de computadores e em diário oficial, não é possível exigir intimação pessoal de possíveis interessados. Dessarte, não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso. (AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017) 4. A partir dos e-mails colacionados aos autos, verifica-se que o candidato agravado não cuidou de acompanhar no site da banca organizadora do concurso a publicação dos editais, tendo inclusive confessado em um deles que perdeu a data de envio da documentação, pois estava confiando que receberia um e-mail de aviso da data de entrega (fl. 52).
5.
A regra do certame em prol do agravado fere o princípio da isonomia, legalidade e pessoalidade que rege os concursos públicos, motivo pelo qual os efeitos da decisão proferida na origem devem ser suspensos
.
6. Recurso Conhecido e provido. (AI 0035278-64.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/08/2019; DJES 03/09/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. HEMOGRAMA COMPLETO NÂO ENTREGUE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os atos que resultam na eliminação de candidato de concurso público gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cumprindo ao candidato o ônus de desconstituí-la, caso alegue que eles não correspondem à verdade. 2. A despeito de seu ônus probatório, o apelante não se desincumbiu do encargo de demonstrar que o hemograma completo foi devidamente entregue na fase do exame de saúde, limitando-se a argumentar que a organizadora do concurso não lhe entregou qualquer comprovante de entrega daquele documento. 3. Exigir da comissão organizadora prova de que o candidato não entregou determinado exame que lhe era exigido, além de constituir imposição de prova de fato negativo, vai de encontro à presunção da legitimidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. A indicação de cláusula editalícia, pela comissão do concurso, que contém o requisito descumprido pelo candidato no ato de sua eliminação se revela suficiente para que aquele possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
5.
A flexibilização de exigência para abrir nova oportunidade de entrega do hemograma completo consistiria em violação capaz de configurar a quebra da isonomia entre todos os candidatos participantes do concurso, pois permitiria que o apelante vivenciasse situação mais vantajosa do que candidatos que também foram eliminados pelos mesmos motivos. 6. A organizadora do certame, ao eliminar o apelante do concurso em razão do não atendimento a um requisito editalício, o fez com base no estrito atendimento do princípio da legalidade, do qual decorre, obviamente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ambos visando garantir a isonomia entre todos os candidatos, não se podendo cogitar de qualquer violação ao amplo acesso aos cargos públicos
.
7. Recurso improvido. (APL 0039453-77.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018).

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PREVISÃO EM EDITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO PRAZO. ENTENDIMENTO DO PARQUET. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. I – Visa o impetrante provimento jurisdicional com o fim específico de obter tutela de urgência para que seja mantido no concurso, determinando sua inclusão "nas próximas etapas do certame". II – É necessária a análise dos dois costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. III – O recurso em mandado de segurança se adstringe unicamente à possibilidade, ou não, da apresentação extemporânea de atestado de antecedentes criminais exigidos no edital, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva. lV – No tocante ao
fumus boni iuris
, pelos documentos juntados aos autos, conclui-se que havia previsão editalícia de que os candidatos aprovados deveriam, no prazo estipulado, apresentar a documentação prevista, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva – itens 4, 5 e 8 do Edital nº 01/2014.
V – O recorrente informa que deixou de apresentar a certidão de antecedentes "por razões imponderáveis". VI – Consoante apontado pelo Parquet federal, não se trata de sanar algum vício em documento entregue, mas, sim, de entrega fora do prazo de item constante do rol documental. VII – Salvo casos excepcionais justificáveis, a posição dominante neste Superior Tribunal é amplamente contrária à tese do autor. Neste sentido: (MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012; Segunda Turma – AGRG na MC nº 25.183/PR. Rel. Min. Diva Malerbi. Julg. em 09/08/2016. DJe 18/08/2016; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014. Ausente, portanto, o requisito da fumaça do bom direito
.
VIII – Ainda que se suplantasse a ausência do requisito suprarreferido, não se sustenta a alegação do periculum in mora. Caso seja posteriormente concedida a segurança no bojo da garantia constitucional de fundo, o impetrante deverá retornar ao status quo ante, quando lhe será oportunizado o retorno ao certame, com a disponibilização de correspondente delegação. IX – Em situação inversa, em que o recorrente estaria apto a assumir uma delegação em preterição a outro candidato, que poderia ser prejudicado pela impossibilidade de obter a outorga que lhe correspondesse. X – Como apontado, eventual concessão da segurança em momento posterior não impedirá que ele retorne ao status quo ante, pelo que se mostra mais prudente que se aguarde o desfecho da lide mandamental de fundo. XI – Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 52.538; Proc. 2016/0307554-7; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 17/05/2018; DJE 28/05/2018; Pág. 2033).

Tal como assentado na sentença atacada, a
“
impetrante não apresentou o CNIS, exigido, por completo, assim, não vejo direito líquido e certo”
(evento 1244457)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, eis que incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. VINCULAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A impetrante/apelante descumpriu as regras expressas previstas no Edital de Processo Seletivo Simplificado Magistério Regular nº 02/2020, que regulamentou o certame para preenchimento de vagas temporárias de profissionais necessários à oferta de serviços públicos de Educação Básica, na Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2021, até a conclusão de concurso público, notadamente a entrega escorreita de toda a documentação exigida.

2.
A impetrante/apelante deveria ter entregue o extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) emitido pelo próprio site do INSS, cujo link para confecção se encontra no corpo do próprio edital. Contudo, a própria impetrante/apelante reconhece ter descumprido as referidas exigências, porquanto aduz ter havido inconsistências no sistema.

3.
As justificativas apresentadas pela impetrante/apelante não são suficientes para afastar a regra editalícia, vez que o edital é datado de
24 de novembro de 2020
e a entrega dos documentos foi agendada para
05 de janeiro de 2021
, ou seja, a candidata teve mais de um mês para reunir toda a documentação exigida, tempo mais do que suficiente para emitir corretamente o extrato CNIS.

4.
Autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

5
.
Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, eis que incabíveis em sede de mandado de segurança.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.